Tribunal: TCU
Processo: 010.249/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Realizar apresentações musicais instrumentais e de artes cênicas, no município de Lajeado tendo como local o Parque do Imigrante e o Parque Histórico de Lajeado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Jose Carlos Zanella, Deoclerio Luiz Lodi Rissini e Mirrage Produtora e Editora Fonográfica Ltda. - ME, em razão de omissão no dever de prestar contas, de recursos captados por força do projeto cultural Pronac 07-0846, descrito da seguinte forma: "Realizar apresentações musicais instrumentais e de artes cênicas, no município de Lajeado tendo como local o Parque do Imigrante e o Parque Histórico de Lajeado", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. excluir José Carlos Zanella deste processo; 9.2. considerar revéis os responsáveis Deoclerio Luiz Lodi Rissini (CPF: XXX.366.071-XX) e Mirrage Produtora e Editora Fonográfica Ltda. - Me (CNPJ: 06.117.545/0001-69); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Deoclerio Luiz Lodi Rissini (CPF: XXX.366.071-XX) e Mirrage Produtora e Editora Fonográfica Ltda. - ME (CNPJ: 06.117.545/0001-69), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/5/2008 6.000,00 12/5/2008 3.056,78 19/5/2008 3.056,78 28/5/2008 10.000,00 30/5/2008 13.200,00 2/6/2008 6.000,00 30/6/2008 40,00 1/7/2008 910,00 28/7/2008 3.000,00 31/7/2008 4.200,00 11/8/2008 2.000,00 25/8/2008 2.789,59 29/8/2008 4.545,00 30/9/2008 90,00 23/10/2008 5.675,04 30/10/2008 100,00 31/10/2008 1.300,00 21/11/2008 1.300,00 26/12/2008 1.300,00 1/6/2009 3.000,00 30/11/2007 80.000,00 18/12/2007 20.000,00 19/12/2007 7.410,00 21/12/2007 45.000,00 30/1/2008 20.000,00 21/2/2008 6.000,00 27/3/2008 2.192,57 31/3/2008 5.330,00 23/4/2008 4.106,99 30/4/2008 13.475,00 9.4. aplicar individualmente a Deoclerio Luiz Lodi Rissini e Mirrage Produtora e Editora Fonográfica Ltda. - ME a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 600.000,00 para cada responsável, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e à responsável.